Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADE ANÔNIMA. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ADVERSIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO.
I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira aproveita apenas a pessoa natural.
II. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
III. Em se tratando de sociedade anônima que, conquanto tenha patrimônio expressivo, enfrenta dificuldades empresariais e financeiras, é adequado e conveniente que se defira a gratuidade de justiça apenas para eximi-la do adiantamento das custas e despesas processuais, de maneira a garantir o acesso à jurisdição, presente o disposto no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.